Tribunal: TJMT
Processo: 1000885-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000885-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), ROVEMA ENERGIA S/A - CNPJ: 07.290.082/0001-03 (AGRAVANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (AGRAVADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (AGRAVADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 549.960.319-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI nº 1000885-43.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
: ROVEMA ENERGIA S/A

AGRAVADA
: THYAGO RIBEIRO DA ROCHA, LUCAS DE VECCHI SEVIERO, MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DA EMPRESA – REJEIÇÃO – MÉRITO - PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA PERTENCENTE AO SÓCIO EXECUTADO – POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ilegitimidade agravante para discutir os atos constritivos – até porque, a empresa apresenta interesse jurídico na eventual penhora realizada sobre seu faturamento, posto que atingirá diretamente o seu patrimônio e terá de suportar os ônus decorrentes da medida executiva.

2. É possível determinar a penhora sobre percentual do faturamento da empresa pertencente ao sócio executado, não havendo necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 1.026 do CC e artigo 789 e 866, ambos do CPC/2015.

3. O devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de obrigações, de modo que é válida a penhora sobre o faturamento da empresa, muito mais ainda quando o percentual já foi objeto de decisão em outro recurso (20%), dividido em duas partes (10%) para garantir duas ações de cumprimento de sentença.

4. Se as cotas sociais anteriormente penhoradas são de difícil alienação, justifica-se a penhora sobre o faturamento como medida de maior liquidez e menor onerosidade.

5. Desnecessária a intimação da pessoa jurídica quanto à determinação de penhora sobre percentual de seu faturamento, pois os artigos 861 e 876, §7º, ambos do CPC/2015, estabelecem a obrigatoriedade de intimação da sociedade em caso de penhora de cotas em favor de terceiro não sócio, o que não é o caso dos autos.

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
ROVEMA ENERGIA S/A
em face da decisão proferida no
Cumprimento de Sentença nº 1012665-90.2021.8.11.0041
, ajuizadas por
MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO, LUCAS DE VECCHI SEVIERO e THYAGO RIBEIRO DA ROCHA,
ora agravados, que deferiu o pedido para determinar a penhora sobre o FATURAMENTO mensal da empresa ROVEMA ENERGIA SA, no percentual de 10% (dez por cento) da receita bruta da empresa executada até o limite do débito, mês a mês, nomeando inicialmente como depositário o representante legal da executada, para que, devidamente intimado do encargo, apresente a forma de administração e mensalmente o demonstrativo de receita.

O recurso foi interposto com o objetivo de desconstituir a penhora sobre o faturamento da empresa agravante, sob o argumento de que não integra o polo passivo da execução.

Em suma, defende a agravante a ilegalidade da penhora de faturamento da empresa por débito dos sócios/acionistas, sob o argumento de que o patrimônio da pessoa jurídica do qual o faturamento mensal da receita bruta faz parte não se confunde com o patrimônio de seus sócios ou acionistas, conforme estabelece o artigo 49-A do Código Civil.

Ainda, na concepção da agravante, para que seja possível penhora de faturamento, faz-se necessária a instauração de processo de desconsideração da personalidade jurídica, quando houver requerimento da parte ou do Ministério Público, com ampla defesa e contraditório, o que não ocorreu no caso concreto, como prevê o artigo 50 do Código Civil.

No mais, pretende a nulidade processual, diante da ausência de intimação da penhora de ações de pessoa jurídica (art. 867 §7º, do CPC/15), violando o devido processo legal e ao contraditório.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo diante da presença dos requisitos legais, uma vez que a probabilidade do direito se consiste na ilegal e abusiva penhora do faturamento da empresa ROVEMA ENERGIA S/A, e o risco de dano grave, e de difícil reparação, na continuidade da atividade empresarial.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 265719274
.

As informações foram prestadas pelo Juíza da causa no
ID nº 267780848
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 270626854
, oportunidade em que a parte rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO
.

A preliminar de não conhecimento do recurso, por ilegitimidade da agravante para discutir os atos constritivos não merece prosperar – até porque, agravante apresenta interesse jurídico na eventual desconstituição da penhora realizada sobre seu faturamento, posto que atingirá diretamente o seu patrimônio e terá de suportar os ônus decorrentes da medida executiva.

Assim, não se verifica qualquer irregularidade na interposição do presente recurso, devendo ser regularmente conhecido e adentrado no mérito da questão discutida.

Com efeito,
rejeito a preliminar de ilegitimidade
da agravante.-

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares

No caso em tela, trata-se na origem de Cumprimento Provisório de Sentença, em que os exequentes/agravados pretendem receber honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos autos n°. 0022022-97.2010.8.11.0041, no valor de
R$ 1.761.711,24 (um milhão, setecentos e sessenta e um mil setecentos e onze reais e vinte e quatro centavos)
. Imediatamente após o decurso do prazo para pagamento voluntário, os agravados requereram a penhora e avaliação de quotas/ações de capital social, bem como de créditos e dividendos a serem recebidos pelos executados, na qualidade de sócios da pessoa jurídica de ROVEMA ENERGIA S/A.

Denota-se que anteriormente ao despacho recorrido, o Juízo singular já havia determinado a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa ROVEMA ENERGIA S/A, nos termos do
artigo 866 do CPC/15
. Contudo, contra tal decisão foi interposto o
RAI nº 1006803-62.2024.8.11.0000
, também de minha relatoria, sendo reduzida a penhora para 20% (vinte por cento) da receita bruta. Confira a EMENTA:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADO SÓCIO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL - PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 789 e 866, AMBOS DO CPC/15 – LIMITE DO PERCENTUAL DA PENHORA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de
difícil alienação
, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa dentro de um percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

O devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, de modo que é válida a penhora sobre o faturamento da empresa pertencentes aos sócios executados. Inteligência do artigo 789 do CPC/15.

No caso, a penhora de faturamento da empresa deve ser limitada em 20% (vinte por cento) da receita bruta da empresa, a qual não causará onerosidade excessiva ao devedor e atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, permitindo também ao credor a satisfação do seu crédito
.”
(TJMT - N.U 1006803-62.2024.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 12/09/2024, publicado no DJE 13/09/2024).
Grifei
.

Conforme se denota do julgamento acima, foi declarado que o percentual de 20% (vinte por cento) da receita bruta da empresa não causará onerosidade excessiva ao devedor e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito.

Diante do percentual encontrado no
RAI nº 1006803-62.2024.8.11.0000
a
parte exequente requereu
que o percentual de penhora seja dividido igualmente em 10% (dez por cento) para cada cumprimento de sentença, referente aos
autos nº 1025573-82.2021.8.11.0041
e
autos nº 1012665-90.2021.8.11.0041
, cuja soma das duas ações de cumprimento de sentença importa em
R$4.074.538,07 (quatro milhões, setenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e sete centavos),
o que foi deferido pelo Juízo, dando azo ao presente recurso pela
ROVEMA ENERGIA S/A
e ao

RAI nº 1000878-51.2025.8.11.0000
pelos executados
CENTRAL ADMINISTRACÃO E PARTICIPACÕES LTDA, ADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN e CARLOS JARDEL GUIDIN.

Aliás, o Juiz singular foi muito claro ao dividir o percentual de 20% (vinte por cento) para as duas ações de cumprimento de sentença, inclusive transcrevendo a
EMENTA
do
RAI nº 1006803-62.2024.8.11.0000
. Confira um fragmento da decisão recorrida:

“(...) Ressalta-se ainda que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1025573-82.2021.8.11.0041, movido pelos ora Exequentes, que também visa a obtenção de honorários advocatícios dos Executados, foi requerido à penhora sobre o faturamento mensal da empresa ROVEMA ENERGIA SA. Naquela época, este juízo determinou a constrição no percentual de 30% (trinta por cento) da receita bruta da empresa realizada, mês a mês, até a satisfação integral do débito.
No entanto, ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006803-62.2024.8.11.0000 interposto pelos Executados,
o Egrégio TJMT deu parcial provimento, apenas para minorar o percentual da penhora do faturamento para 20% (vinte por cento) mês a mês da receita bruta da empresa, com observância do artigo 866, § 2º, do CPC/15
, que contém a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADO SÓCIO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL - PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 789 e 866, AMBOS DO CPC/15 – LIMITE DO PERCENTUAL DA PENHORA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -

Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de
difícil alienação
, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa dentro de um percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

O devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, de modo que é válida a penhora sobre o faturamento da empresa pertencentes aos sócios executados. Inteligência do artigo 789 do CPC/15.

No caso, a penhora de faturamento da empresa deve ser limitada em 20% (vinte por cento) da receita bruta da empresa, a qual não causará onerosidade excessiva ao devedor e atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, permitindo também ao credor a satisfação do seu crédito.” (TJMT - N.U 1006803-62.2024.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 12/09/2024, publicado no DJE 13/09/2024).

Dessa forma, em consonância com entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça, tem-se que o percentual de 20% (vinte por cento) da receita bruta da empresa não causará onerosidade excessiva ao devedor e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. Todavia, como os Exequentes
requerem que o percentual de penhora seja dividido igualmente em 10% (dez por cento) para cada cumprimento de sentença — nos autos nº 1025573-82.2021.8.11.0041 e nos presentes autos nº 1012665-90.2021.8.11.0041
.

Diante de todo o exposto,
DEFIRO
o pedido de id n. 173732721 para determinar a penhora sobre o FATURAMENTO mensal da empresa ROVENA ENERGIA AS - CNPJ nº 07.290.082/0001-03, no percentual de
10% (dez por cento)
da receita bruta da empresa executada
até o limite do débito

R$ 4.074.538,07 (quatro milhões, setenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e sete centavos), mês a mês, nomeando INICIALMENTE como depositário o representante legal da executada, para que, devidamente intimado do encargo, apresente a forma de administração e mensalmente o demonstrativo de receita.

Intime-o acerca da penhora e do compromisso de depositar o valor correspondente ao percentual do faturamento mensal,
em conta judicial
, devendo em seguida apresentar nos autos o demonstrativo da contabilidade da empresa, sendo que a regularidade de tal procedimento ficará sujeita à fiscalização do exequente, até a satisfação integral do débito,
advertindo-o das cominações legais em caso de descumprimento do encargo.

Procedida à penhora,
INTIME-SE
a parte executada para manifestar no prazo legal (...)”

Portanto, conforme se vê, não foi determinada nova penhora da receita bruta da empresa
ROVEMA ENERGIA S/A,
mas sim, foi mantido o percentual de 20% (vinte por cento), o qual foi divido em 10% (dez por cento) para garantir duas ações de cumprimento de sentença, referente aos autos
nº 1025573-82.2021.8.11.0041 e nº 1012665-90.2021.8.11.0041
.

Quanto à alegação consistente no fato de que o
faturamento da empresa não se confunde como patrimônio os sócios
e a
desconsideração da personalidade jurídica
, tal argumento já foi objeto de discussão no citado
RAI nº 1006803-62.2024.8.11.0000
, também de minha relatoria, envolvendo as mesmas partes.

Aliás, não há necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para determinar a penhora sobre percentual de seu faturamento.

A desconsideração da personalidade jurídica se trata de mecanismo jurídico utilizado para responsabilizar diretamente a pessoa jurídica pelos atos praticados pelo sócio ou vice-versa, desviando-se da regra de autonomia patrimonial entre pessoas físicas e jurídicas.

Esse procedimento é aplicado em casos excepcionais de abuso da personalidade jurídica, especialmente em situações de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, com o objetivo de coibir fraudes ou atos ilícitos que resultem no não pagamento de obrigações contraídas.

Contudo, no caso presente, não se objetiva simplesmente ingressar no patrimônio da empresa, mas se utilizar de parcela do faturamento da sociedade empresária para satisfação do crédito de honorários advocatícios devidos pelos sócios/executados.

Nesse sentido, o
art. 1.026 do Código Civil
autoriza expressamente que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade.

“Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.”

Essa regra decorre do próprio art. 789 do CPC/2015, segundo o qual o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Portanto, a determinação de penhora sobre percentual do faturamento não demanda a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista as disposições legais que autorizam, de forma específica, a satisfação do crédito com parcela dos lucros ou rendimentos que couberem ao sócio devedor.

Nesse sentido, vem se consolidando a jurisprudência do STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, é cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, não existindo patrimônio outro suficiente. Precedentes
. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pela viabilidade da penhora do faturamento da empresa e pela razoabilidade do percentual fixado. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2019086 SP 2021/0367344-2, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART.
489
DO
CPC/2015
. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. Não configura ofensa ao art.
489
do
CPC/2015
o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é cabível a penhora sobre o faturamento da empresa, quando ofertados bens de difícil liquidez ou não encontrados bens do devedor para satisfazer o crédito exequendo. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal de origem acentuou que não há nos autos elementos que demonstrem a existência de outros bens para garantir a execução, bem como já foram realizadas pesquisas de bens via Bacenjud, Infojud e Renajud, mostrando-se infrutíferas as tentativas de bloqueios, não tendo a executada, por sua vez, oferecido bens à penhora. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ
AgInt no AREsp n. 1.664.898/SP
, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 17/12/2020.)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTAURADO CONTRA AS AGRAVANTES – PENHORA SOBRE FATURAMENTO BRUTO MENSAL DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE. Não tendo sido localizados outros bens, nada impede que a constrição recaia sobre o percentual do faturamento bruto das devedoras, sendo, aliás, a alternativa que resta à credora – Circunstância do caso concreto que justifica a penhora de 30% sobre faturamento bruto - Como forma de equacionar a questão do pagamento e a continuidade das atividades da empresa, admite-se a penhora de seu faturamento mensal, amortizando-se a dívida, sem que a leve à bancarrota ou à sua inatividade (art. 835, X, e art. 866, CPC)- O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser compatibilizado com o do acesso à justiça e da satisfação da obrigação – Indeferimento do pedido de suspensão da execução - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO
”.(TJ-SP - AI: 20882074320208260000 SP 2088207-43.2020.8.26 .0000, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 18/12/2020, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 18/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA - FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA - POSSIBILIDADE. ART. 866, § 1º, DO CPC - PERCENTUAL MÁXIMO - 30% DO FATURAMENTO - RECURSO PROVIDO. - O art . 866, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que "o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa." - "A jurisprudência admite a penhora em dinheiro até o limite de 30% do faturamento mensal da empresa devedora executada, desde que cumpridas as formalidades ditadas pela lei processual civil" (STJ - REsp: 287.603/PR).” (
TJ-MG - AI: 14129193320228130000, Relator.: Des .(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

"A penhora sobre percentual do faturamento da empresa pertencente ao sócio executado é medida admissível em nosso ordenamento jurídico, não havendo violação aos princípios da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas e da responsabilidade limitada dos sócios, porquanto será realizada sobre a parte que, à final, é pertencente ao devedor"
(TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70081996661, Décima Oitava Câmara Cível, TJ RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, julgado em 31/01/2019)

Portanto, deve ser mantida a decisão singular que determinou a penhora sobre o faturamento da empresa devedora, no percentual 10% (dez por cento) sobre o faturamento bruto mensal da agravante, até integral satisfação do débito.

No mais, vale salientar que as cotas sociais anteriormente penhoradas são de difícil alienação, justificando a penhora sobre o faturamento como medida de maior liquidez e menor onerosidade.

Por fim, outro aspecto a ser destacado refere-se à desnecessidade de intimação da pessoa jurídica quanto à determinação de penhora sobre percentual de seu faturamento.

A agravante sustenta que houve afronta aos artigos 861 e 876, §7º, ambos do CPC/2015, os quais estabelecem a obrigatoriedade de intimação da sociedade em caso de penhora de quotas em favor de terceiro não sócio.

Ocorre que os dispositivos legais invocados dizem respeito à penhora e alienação de cotas ou ações de sociedades, regulando especificamente os procedimentos a serem observados para essa hipótese, o que não é o caso dos autos.

Na espécie, a penhora recaiu diretamente sobre percentual do faturamento mensal da empresa, não havendo necessidade de observância das regras e procedimentos específicos para a constrição sobre cotas societárias.

A própria decisão recorrida deixou assente esse entendimento, conforme se extrai do trecho:

"
Apesar da penhora das cotas sociais ter sido efetivada, não foi dado prosseguimento à avaliação ou à expropriação desses bens. O processo foi direcionado para a penhora do faturamento mensal da empresa, com base no artigo 866 do CPC, devido à maior liquidez dessa medida e sua menor onerosidade em comparação com a alienação de cotas sociais."

Portanto, inexiste a alegada nulidade processual, porquanto a decisão impugnada observou de forma correta as regras processuais aplicáveis à hipótese de penhora sobre percentual de faturamento.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025